Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711260-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: FABIO EDUARDO CABRERA RECORRIDO: AILA MARIA DOS SANTOS JACINTO RIBEIRO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a PERDA DE OBJETO do recurso, diante da notícia extraída dos autos originários da realização de acordo e extinção do feito (ID 142066701). Publique-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator